Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-60.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANDRE LEONARDO SILVA GUIMARAES
Órgão julgador: RECORRENTE: ANDRE LEONARDO SILVA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600316-60.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600281-03.2020.6.16.0146
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600316-60.2020.6.16.0146
que julgou procedentes os pedidos para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida pela
decisão de ID 19545773, que determinou a exclusão das postagens indicadas na inicial e condenar
o representado André Leonardo da Silva Guimarães, por infração ao disposto no artigo 36, da Lei
nº 9.604/1997, combinado com o artigo 1º, inciso IV, da Emenda Constitucional nº 107/2020, artigo
2º, da Resolução nº 23.610/2019-TSE e artigo 11, inciso I, da Resolução nº 23.624/2020-TSE, ao
pagamento da multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais). (Representação com tutela inibitória de urgência proposta por Marcelo Belinati Martins
em face de André Leonardo da Silva Guimarães - André Vita Guimarães, por suposta violação ao
art. 243, IX, do Código Eleitoral e art. 53, da Lei n° 9.504/1997. Alega o representante, em síntese,
que o representado veiculou propaganda eleitoral antecipada negativa e enganosa em seu perfil
pessoal no Facebook em desfavor do representante. JAfirma que o representado se utilizou dos
mesmos textos e mesmos fatos que já foram alvo de objeções nos autos de representação nº
0600110-46.2020.6.16.0146, deste Juízo, onde restou configurada a prática de propaganda eleitoral
negativa antecipada e o representado (naqueles autos) condenado ao pagamento de multa. no qual
afirma: "Prefeito do recorde de letalidade por Covid 19 nas grandes cidades do Sul...Marcelo
Belinati está com receio da investigação..." (...) "Foi aqui em Londrina que a Lava Jato começou.
Foi aqui em Londrina que roubaram mais de 180 milhões de dólares da Sercomtel. E esse roubo foi
feito por uma pessoa que tem sobrenome BELINATI. E agora a Sercomtel Iluminação é novamente
alvo de investigações por superfaturamento nos contratos?" (...) "Observação: Apesar de que aqui
em Londrina uma parte da imprensa recebe dinheiro da Prefeitura e não publica a realidade do que
acontece na nossa cidade, há outros veículos de comunicação do Paraná que têm como clientes os
cidadãos e não o Prefeito!". Aduz o representante que o representado intenciona "criar a
impressão, no eleitorado, de que houveram fraudes no contrato de iluminação de LED para a
cidade de Londrina firmado com a empresa Energepar".). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDRE LEONARDO SILVA GUIMARAES (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29058
066
22/03/2021 17:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.376

RECURSO ELEITORAL 0600316-60.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ANDRE LEONARDO SILVA GUIMARAES
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
EMENTA:
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. PUBLICAÇÃO EM
REDE SOCIAL EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE DE
.
EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA. PROIBIÇÃO NA PRÉ-CAMPANHA.
PROPAGANDA PERMITIDA A PARTIR DE 26/09/2020. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
APENAS PARA REDUZIR A MULTA APLICADA.
1. A veiculação de expressões que excedem o limite da crítica política, com nítido
intuito de macular a honra e/ou a imagem do candidato configura propaganda eleitoral
negativa, proibida no período de pré-campanha.
2. Configurada a realização de propaganda eleitoral antecipada negativa, impõe-se a
determinação de remoção do conteúdo, bem como a proibição de republicação, sob pena
de
e, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº
astreintes
9.504/1997.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a multa aplicada.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por André Leonardo da Silva
Guimarães em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou procedente a representação eleitoral de origem, condenando o
recorrente pela prática de propaganda extemporânea negativa ao pagamento de multa
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Em razões, o recorrente alega, em síntese, que as suas manifestações não
excederam à liberdade de manifestação, bem como que não houve ofensa à honra ou à
imagem do candidato.
Afirma que apenas “questiona e critica a atuação e questões relacionadas à
Operação Luz Oculta, em diversas reportagens e fatos noticiados pela grande imprensa
”. Aduz que o “
e que foram
”.
fato é de conhecimento geral”
“divulgados na grande mídia
Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a
representação.
Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela
manutenção da sentença.
Por sua vez, a d. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral
– Londrina julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada
negativa proposta pelos recorridos.

Com efeito, é incontroverso que a publicação impugnada consiste em
postagens realizadas por André Leonardo da Silva Guimarães, em seu perfil pessoal na
rede social
, antes de 27/09/2020.
facebook
Para melhor inteligência da lide, confira-se as postagens:

Pois bem. Sobre a propaganda antecipada (positiva ou negativa), o art. 36,
caput, da Lei nº 9.504/1997, estabelece que “a propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição”.
Contudo, para as Eleições 2020, a Resolução TSE nº 23.624/2020 ajustou
a referida data para o dia 26 de setembro (art. 11, I), por força da Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do cenário
excepcional decorrente da pandemia da Covid-19.
De outro vértice, embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de
propaganda eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de
forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o
pedido explícito de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;

Outrossim, tem-se que caracteriza propaganda eleitoral antecipada o
pedido expresso de não voto, sendo vedado também a divulgação de conteúdo
ofensivo que extrapole a divulgação de matéria jornalística e o direito à liberdade de
expressão. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS
IMPRESSOS COM CRÍTICAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA PESSOA
DA CANDIDATA OPONENTE, ENALTECENDO OS CANDIDATOS FILIADOS AO
PARTIDO
POLÍTICO
AGRAVANTE.
EXTRAPOLADA
A
DIVULGAÇÃO
DE
POSICIONAMENTO PESSOAL SOBRE QUESTÕES POLÍTICAS, AUTORIZADA PELO
INCISO V DO ART. 36-A DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. AFRONTA A
LEI E DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Hipótese em que o TRE de São Paulo manteve a condenação do Diretório Municipal do
PSDB por propaganda eleitoral antecipada negativa, mas reduziu o valor da multa
aplicada pelo juízo de piso, fixando-a no patamar mínimo legal.
2. A Corte regional entendeu que a distribuição de folhetos impressos com críticas à
gestão administrativa do Município de Itapevi/SP, na pessoa da pré-candidata oponente
do partido ora agravante, extrapolou os limites da exceção prevista no inciso V do art.
36-A da Lei nº 9.504/97, que permite a divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas, e configurou propaganda eleitoral antecipada negativa.
3. O conteúdo veiculado pelo agravante, de fato, não encontra guarida na legislação
eleitoral, pois desborda dos limites da liberdade de expressão e de informação. Trata-se
de afirmações que configuram propaganda eleitoral antecipada negativa, com o único e
inegável propósito de influenciar na disputa eleitoral.
(...)
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. RESPE nº6849 – Itapevi – SP, Acordão de 08/02/2018, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho)

No caso em apreço, verifico que as postagens impugnadas e postadas
durante a pré-campanha desbordaram dos limites da liberdade de expressão e de
informação, isso porque parte do conteúdo das publicações extrapolam, de maneira
nítida, a mera divulgação de crítica a atual gestão do candidato à reeleição, na medida
em que faz ofensas pessoais e insinuações graves aos suposto infrator, havendo, em
especial, pedido de não voto.
Nesse ponto, cito, a título exemplificativo, alguns dos dizeres publicados
pelo recorrente que caracterizam ofensa pessoal, em afronta direta ao disposto no
artigo 36 da Lei nº. 9.504/97, atraindo a incidência da multa prevista no § 3º do referido

artigo:

“E a verdade é que o Partido Progressista, que é o Partido do Marcelo Belinati, é
” e “
o mais corrupto do Brasil
E esse roubo foi feito por uma pessoa que tem sobrenome
”.
BELINATI
Por fim, no tocante ao valor da penalidade, entendo que deve ser reduzida
para o patamar mínimo, à mingua de elementos que justifiquem a necessidade de
exasperação.
Portanto, diante do caráter ofensivo, mister a manutenção da procedência
da representação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso, apenas para reduzir a multa aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600316-60.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ANDRE LEONARDO SILVA GUIMARAES -
Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR0099426 - RECORRIDOS:
ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO, MARCELO BELINATI MARTINS -
Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE
C OUTO
DA
SILV EIR A
-
PR0097109

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.